Tribunal: TJDFT
Processo: 0741997-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFOJUD. PESQUISA INÉDITA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da parte agravada por meio do sistema Infojud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível o deferimento do pedido de pesquisa de bens em nome da parte devedora por meio de consulta ao sistema Infojud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de bens do devedor é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. Ausente registro de pesquisas anteriores ao sistema Infojud e esgotados os meios de localização dos bens do devedor, mostra-se pertinente o acolhimento do pedido de consulta patrimonial via Infojud.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.